Tribunal: TJSP
Processo: 0025457-40.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Lustro anterior ao mandado de segurança coletivo. IRDR 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18. Admitido em 11 de maio de 2018 e julgado em 30 de novembro de 2018, sem aplicação a este processo porque posterior ao julgamento da apelação na fase de conhecimento, em 26-02-2018, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Lustro anterior ao mandado de segurança coletivo. IRDR 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18. Admitido em 11 de maio de 2018 e julgado em 30 de novembro de 2018, sem aplicação a este processo porque posterior ao julgamento da apelação na fase de conhecimento, em 26-02-2018, com trânsito em julgado, após apreciação dos tribunais superiores, em 19 de agosto de 2021. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.